Tribunal: TJMT
Processo: 1034769-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034769-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HERBES ARTEFATOS LTDA. - CNPJ: 02.534.570/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (AGRAVADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBES & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. DEVEDOR CONTUMAZ. BLOQUEIO SISTÊMICO. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em atos omissivos da Administração Pública, a decadência não se opera, pois se trata de ato ilegal de natureza continuada.

2. O impedimento de emissão de notas fiscais eletrônicas constitui restrição ao exercício da atividade empresarial e representa meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547 do STF).

3. O Estado de Mato Grosso dispõe de meios legais para a cobrança de créditos tributários, sendo vedada a aplicação de sanções que inviabilizem o funcionamento da empresa.

4. Presentes os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 1044045-29.2024.8.11.0041, impetrado por Herbes & Cia Ltda., que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora a abstenção de negar a emissão de nota fiscal e a retirada do bloqueio sistêmico da inscrição estadual da empresa (Id. 172997866 – processo origem).

O Estado agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, alegando, primeiramente, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, além da legalidade do ato administrativo que enquadrou a agravada como devedora contumaz, fundamentado na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na legislação estadual.

Alega que as medidas administrativas impugnadas não se revelam ilegais ou desproporcionais. Afirma que a declaração de devedor contumaz encontra respaldo nos artigos 34 e 47-L da Lei estadual 7.098/98, os quais autorizam a adoção de mecanismos diferenciados de fiscalização e arrecadação para contribuintes que reiteradamente deixam de recolher o ICMS devido. A legislação estadual prevê expressamente a possibilidade de imposição de medidas como a exigência de recolhimento antecipado do imposto e a substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa, com o intuito de resguardar o interesse público e garantir a arrecadação tributária. A finalidade dessas disposições é coibir práticas que resultam na evasão fiscal e assegurar a efetividade do princípio da capacidade contributiva, sem que isso represente qualquer violação ao direito ao exercício da atividade econômica da empresa agravada.

Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado tais medidas, destacando que a submissão ao regime especial de fiscalização e arrecadação não constitui meio coercitivo para cobrança de tributos, mas sim uma forma legítima de assegurar o cumprimento das obrigações tributárias por contribuintes que reiteradamente deixam de adimplir seus débitos. Além disso, a substituição da emissão de nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa não configura impedimento ao funcionamento da empresa, mas apenas um controle mais rigoroso das operações comerciais realizadas pelo contribuinte, a fim de evitar o acúmulo de novos débitos fiscais.

Diante do exposto, e considerando que a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer a reforma da decisão recorrida para restabelecer os efeitos do enquadramento da agravada como devedora contumaz, nos termos da legislação vigente (Id. 256850176).

Preparo isento por lei (Id. 257093151).

Ausente contrarrazões (Id. 265206280).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso (Id. 272072877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que Herbes Artefatos Ltda. impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato indigitado coator do Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, que os impetrados retirem a medida cautelar, mantendo ativa e regular a inscrição estadual da impetrante, com o restabelecimento da emissão de Nota Fiscal.

No caso em análise, verifica-se que o ato impugnado consistiu na declaração da empresa agravada como devedora contumaz, seguida da imposição de medidas administrativas que incluíram a exigência de recolhimento antecipado do ICMS e a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, substituindo-a pela obrigação de emissão de notas fiscais avulsas.

O juízo de piso concedeu a liminar almejada pela empresa para determinar que a autoridade apontada como coatora se abstenha de impedi-la de emitir notas fiscais na modalidade eletrônica (sem o recolhimento prévio do ICMS devido na operação), cujo impedimento vem ocorrendo desde a data de 05/02/2024, sem prévio procedimento administrativo, até que advenha julgamento final do
writ
, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízos de outras sanções.

Inconformado com o provimento jurisdicional de primeira instância, o Estado submete a matéria à apreciação deste Sodalício, via do presente recurso de agravo de instrumento, com o viso de obter a reforma da interlocutória vergastada, especialmente porque, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, especialmente o
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Sabe-se que na hipótese recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e, sim, sem pretensão de tisnar o mérito, cabe examinar, nesta via sumária, os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual trago, de forma resumida, sua fundamentação –
verbis
(Id. 172997866):

“Na hipótese sub judice, verifica-se, em análise de cognição sumária, que a pretensão da Impetrante procede.

O exercício regular da atividade econômica, especificamente, encontra respaldo nos artigos 5º, XIII, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição da República de 1988:

[...]

Significa dizer que é direito de todos exercerem, livremente, qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como atividade econômica, dependendo esta de autorização de órgãos públicos somente nos casos previstos em lei.

Assim, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a emissão de notas fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar, como se depreende da suspensão do seu cadastramento de nota fiscal anotada em sua inscrição estadual Id. 170379836.

[...]

Portanto, “in casu”, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente “mandamus”.

Isto posto, e consoante fundamentação supra DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Impetrado que se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal bem como retire o bloqueio sistêmico de sua inscrição estadual”.

Como se vê, a hipótese em mesa refere-se à concessão da liminar implorada na ação de base (mandado de segurança) para garantir à impetrante/agravada sua permanência no regime especial (diferenciado) de emissão de notas fiscais, ou seja, na modalidade eletrônica, sem o recolhimento prévio do ICMS devido na operação, cuja exclusão foi feita pelo Ente Público Fiscalizador ao argumento de que aquela se porta como devedora contumaz do Fisco e descumpridora de suas obrigações tributárias.

O primeiro ponto a ser analisado é a alegação de decadência do direito de impetração do mandado de segurança. O artigo 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito à impetração do writ extingue-se em 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, contudo, considerando a natureza continuada, não há como reconhecer a decadência para a impetração nos autos.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em setembro de 2024, sendo que a agravada foi enquadrada como devedora contumaz por meio de Ato Declaratório publicado em 01/02/2024 e submetida às medidas restritivas em 05/02/2024 até a concessão da medida liminar no processo origem em 21/10/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de conduta omissiva continuada da Administração Pública, não é possível iniciar a contagem do prazo decadencial, pois não há um evento específico que possa servir como marco inicial para tal contagem.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. Nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se
à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência. 3. Considerando-se que a existência do noticiado requerimento administrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado.
4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis. 5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem”. (STJ - MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

Assim, diante da omissão continuada por parte da autoridade pública, não se pode falar em decadência do direito à propositura da ação de mandado de segurança.

O segundo ponto é se o agravado deve concorrer à concessão da medida liminar, com base na existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ – fumaça do bom direito e perigo da demora.

O primeiro requisito, relevância do fundamento do pedido, encontrar-se á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu. Assim, caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de fanho de causa a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários as Leis n. 1;533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo. Saraiva, 2002. P.67).

O segundo, ineficácia da medida, equivale a “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno, OPUS cit. P. 67).

No caso em análise, entendo que restam configurados ambos os requisitos para concessão da medida liminar.

O
fumus boni iuris
está demonstrado já que, na documentação acostada – id 170379832 – processo origem, é possível constatar que a emissão de nota fiscal eletrônica está suspensa, informação extraída do espelho de consulta fornecido pela autoridade impetrante em 24/09/2024.

Lado outro, é possível constatar, no mesmo espelho de verificação, que a impetrante está com o regime de apuração e recolhimento mensal ativo.

Assim, não é possível vislumbrar, em análise perfunctória, qualquer razão para negar a emissão de nota fiscal e a retirada do bloqueio sistêmico da inscrição estadual da empresa.

Ademais, ainda que fossem comprovados débitos em aberto, o impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica não é meio legalmente previsto para a cobrança, que deve ser feita pelo procedimento administrativo ou judicial próprio.

Assim, se o Fisco dispõe de meios próprios e adequados para receber seus créditos, deve eximir-se de aplicar medidas restritivas às atividades do contribuinte, conforme preconiza o STF por meio de suas Súmulas 70, 323 e 547.

Não destoa o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso quanto à impossibilidade de suspender o fornecimento de notas fiscais.

“REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –FAZENDA PÚBLICA ESTDUAL – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – PREVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não há falar em carência de ação, quando a segurança impetrada é decorrente de ato concreto e violador de direito líquido e certo da impetrante e que limita o exercício de suas atividades. A Fazenda Pública dispõe de procedimento próprio, previsto na legislação tributária para efetuar a cobrança de seus eventuais créditos.
A exigência de quitação de débitos fiscais, pela Fazenda Pública, como condição indispensável ao fornecimento de autorização para impressão de talonários de notas fiscais, configura coação e, como tal, ofende direito líquido e certo da Empresa impetrante
. (TJMT, Protocolo 75620/2009. Magistrado: De. Marcio Vidal).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE –CERCEAMENTO DO EXERCICIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
“ Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada na via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos”
(N.U 1000828-14.2016.8.0041. Câmaras Cíveis de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE em 06/08/2019)

Além disso, nota-se que o não fornecimento das notas fiscais ocasiona excessivos transtornos financeiros ao impetrante/agravado, que pode, inclusive, inviabilizar a sua atividade, evidenciando a possibilidade da medida tornar-se ineficaz se concedida ao final (
periculum in mora
), justificando, consequentemente, a sua concessão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a decisão impugnada,
a qual
determinou que a autoridade coatora se abstenha de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo impetrante até julgamento final do
mandamus
, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025